Tribunal: TJBA
Processo: 8007026-08.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007026-08.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO APELADO: SONIA NEIDE LEON MARQUES LIMA Advogado(s):GIOVANNA VALENTIM COZZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O EXCESSO NO CASO CONCRETO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. IOF. COBRANÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, objetivando a revisão de cláusulas relativas a juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas bancárias e IOF. A sentença reconheceu a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros, reduziu a taxa de juros remuneratórios ao patamar médio de mercado, declarou indevidas determinadas tarifas e parte do IOF cobrado, determinando a restituição em dobro de valores pagos indevidamente. A parte apelante se insurge contra esses pontos, defendendo a legalidade das cláusulas contratuais e a ausência de abusividade nas cobranças. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada revela abusividade, justificando sua substituição pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) se a cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios é válida, à luz da legislação vigente e da jurisprudência do STJ; (iii) se são válidas as cobranças referentes à tarifa de avaliação de bem e à tarifa de registro do contrato; e (iv) se é legítima a inclusão do IOF no valor financiado e a consequente cobrança no contrato. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros remuneratórios contratada (3,27% a.m. e 47,13% a.a.) supera significativamente a média de mercado vigente à época (2,04% a.m. e 27,45% a.a.), configurando desproporção sem justificativa objetiva. 4. A cláusula contratual que prevê a capitalização diária dos juros remuneratórios é nula por violar o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. Admite-se, contudo, a capitalização mensal dos juros, expressamente pactuada. Já a capitalização dos juros moratórios deve ser afastada, por ausência de previsão legal e por contrariar a natureza do encargo. 5. A tarifa de avaliação do bem e a tarifa de registro do contrato são legítimas, pois foi comprovada a efetiva prestação dos serviços, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP). 6. A cobrança do IOF encontra respaldo legal, especialmente no contexto de vigência do Decreto nº 10.797/2021, e sua inclusão no valor financiado é válida conforme o entendimento firmado no Tema 621 do STJ. Não se justifica, portanto, a restituição dos valores pagos a esse título. IV. Dispositivos e teses: 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. 1. A pactuação de taxa de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais e devidamente comprovadas. 2. É nula a cláusula que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem adequada informação ao consumidor do percentual praticado. 3. A capitalização de juros moratórios é vedada, por ausência de amparo legal e incompatibilidade com sua natureza jurídica. 4. São válidas a tarifa de avaliação do bem e a tarifa de registro de contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. 5. É legítima a cobrança do IOF e sua inclusão no valor financiado, sendo indevida a restituição dos valores pagos a esse título”. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.170-36/2001; Decreto nº 6.306/2007, art. 7º; Decreto nº 10.797/2021; Resolução BACEN nº 3.517/2007; Resolução CMN nº 3.954/2011; Resolução CONTRAN nº 320/2009. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; Temas 958 e 621. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007026-08.2022.8.05.0201, tendo como Apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento e Apelada Sônia Neide Leon Marques Lima, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator